Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701563-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELENY TELES PIRES GHILLIONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a conversão do precatório em RPV, com renúncia ao excedente a 20 salários-mínimos. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0761120-80.2023.8.07.0016). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para deferimento da conversão do precatório em RPV, observado o teto de 20 salários-mínimos. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque foi indeferido o pedido de conversão do Precatório, não se mostrando plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora